Tribunal: TJSP
Processo: 1026813-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter sido negativada pela ré em razão do não pagamento de multa por rescisão contratual antecipada, da qual já havia sido expressamente isentada no curso de procedimento iniciado junto à ANATEL – Sentença de improcedência reformada – Discussão 'sub judice' que extrapola e precede o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter sido negativada pela ré em razão do não pagamento de multa por rescisão contratual antecipada, da qual já havia sido expressamente isentada no curso de procedimento iniciado junto à ANATEL – Sentença de improcedência reformada – Discussão 'sub judice' que extrapola e precede o debate a respeito da (in)exigibilidade ou abusividade da multa contratual pela rescisão antecipada do contrato, na medida em que é incontroverso que no bojo de reclamação aberta pela autora junto à Agência Nacional de Telecomunicações, informou a ré não haver cobrança de multa alguma, pelo que deu quitação à autora e, inclusive, desculpou-se pelos eventuais transtornos causados, para, na sequência, inscrevê-la nos róis de maus pagadores pela mesma suposta dívida – Ofensa a princípios de boa-fé objetiva, como lealdade e vedação ao comportamento contraditório, inaceitável – Quitação conferida à autora ante a Anatel que vincula a demandada, a tornar ilegal e abusiva a negativação perpetrada – Danos morais configurados – Indenização devida – Sucumbência pela ré – RECURSO PROVIDO